Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E ARRAS. ABUSIVA A CUMULAÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedoras, segundo o Código de Defesa do Consumidor.
3. As arras confirmatórias não estão sujeitas à retenção por parte do vendedor em caso de rescisão contratual por desistência do adquirente, sendo abusiva a retenção cumulada com a cláusula penal.
4. Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13/786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp 1.740.911/DF – tema 1002).
5. A correção monetária, uma vez que representa simples recomposição do valor da moeda, deve incidir a partir do desembolso do aludido valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.